Tribunal: STF
Processo: ARE 1352697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA ICMS CONTRIBUINTE INCLUÍDO NO REGIME ESPECIAL DE ICMS “EX OFFICIO” PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DESTE REGIME ESPECIAL PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO QUE POSSUI EMBASAMENTO NO ARTIGO 71 DA LEI ESTADUAL 6.374/89, ARTIGOS 19 E 20 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.320/18 - LEGITIMIDADE DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO RECONHECIDA PELO C. STJ - IMPETRANTE QUE É INADIMPLENTE CONTUMAZ, DEVEDOR DE MAIS DE DOIS MILHÕES DE REAIS INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA - SENTENÇA REFORMADA SEGURANÇA DENEGADA REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA FESP PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso XII, XIII, LIV e LV; 155, § 2º; 170, caput e inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por conseguinte, na hipótese, o impetrante foi enquadrado no referido regime especial em virtude de sua inadimplência contumaz, cujas cifras ultrapassam R$ 2.000.000,000 (dois milhões de reais), conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, o que faz caracterizar a sua situação nos moldes do art. 19 da LC 1.320/18 (fls. 57/58).



    Como se vê das informações, o impetrante vem sistematicamente declarando o ICMS devido em suas operações sem efetuar o devido recolhimento aos cofres públicos (fl. 58, item 5), e nem sequer esclarece em sua inicial o motivo do não recolhimento dos impostos devidos.



    [...]



    Por fim, não há como adotar o fundamento esposado pelo d. juiz sentenciante, de ofensa à ampla defesa do impetrante, eis que das provas trazidas aos autos vislumbra-se que foi aberto processo administrativo para tal finalidade (Processo GDOC 22572-292145/2019 - fls. 63 e seguintes).



    Do procedimento administrativo de imposição de Regime Especial “Ex Officio”, extrai-se que antes mesmo de qualquer medida, o Fisco exercitou atividades de cobrança dos débitos, sem êxito. Somente após diversas tentativas de parcelamento dos débitos, reuniões agendadas desmarcadas e algumas realizadas, contatos implantação do Regime Especial “Ex Officio” (fls. 64/67, item 19).



    Por tal motivo, afastado o argumento de que a inclusão da empresa no referido regime especial se deu com violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, restando reforma a r. sentença.telefônicos com os interessados, é que foi enviada notificação concedendo prazo para a regularização dos débitos, sob pena de



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente